Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709760-88.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VALDEIR RIBEIRO DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA No 630 DO STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. 1. Mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, sendo inviável a sua desclassificação para o delito de consumo próprio. 2. Nos termos da Súmula n.o 630 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 3. Incabível o reconhecimento do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 quando o apelante tem antecedentes e é reincidente. 4. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que os apelantes são reincidentes e a pena privativa de liberdade é superior a 4 anos, à luz das alíneas "a" e "b" do § 2o do art. 33 do Código Penal. 5. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que o crime de tráfico deve ser desclassificado para o de uso de entorpecentes, por ser usuário de drogas, e porque as provas trazidas aos autos não teriam demonstrado a prática, ao certo, da mercancia de entorpecentes. Afirma que somente os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem não seriam elementos aptos a sustentar a sua condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “restou demonstrado que o réu VALDEIR tinha diversas porções de maconha individualmente acondicionadas em sacos Ziplock em sua residência, o que revela o intuito de comercialização ilícita. Em juízo, o policial Marlos afirmou que o entorpecente encontrado na casa de VALDEIR estava acondicionado no mesmo tipo de plástico (Ziplock) que foi encontrado na casa de DANIEL (ID 45397494) (...). VALDEIR estoca a droga em sua casa e abastece DANIEL e WESLEY diversas vezes no decorrer do dia. Na tarde de 22.03.2022, os policiais foram comunicados que os réus estavam vendendo crack a usuários e posicionaram 3 equipes no local. Visualizou DANIEL atendendo usuários de entorpecentes e VALDEIR saindo de casa e carregando algo nas mãos, adentrando e saindo rapidamente da residência de DANIEL e retornando a sua casa (...). No presente caso, ficaram comprovados os núcleos “vender” e “ter em depósito” que se amoldam perfeitamente ao tipo penal citado, uma vez que todo o contexto probatório converge em desfavor dos apelantes. Quanto ao pedido de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006, cumpre aclarar, ainda, que a alegação da defesa de que os apelantes WESLEY e VALDEIR são usuários de drogas, por si só, não tem o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita, com o fito de sustentar o próprio vício. Portanto, em que pese os apelantes alegarem que são apenas usuários, os elementos probatórios dos autos demonstram que WESLEY vendeu uma porção de crack a um usuário e que VALDEIR tinha em depósito porções de maconha destinadas à difusão ilícita. Logo, o acervo probatório coligido aos autos é contundente e certo na indicação da materialidade e da autoria, revelando-se, portanto, apto a fundamentar a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes (...). Logo, o acervo probatório coligido aos autos é contundente e certo na indicação da materialidade e da autoria, revelando-se, portanto, apto a fundamentar a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes” (ID 48138137). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização” e de que “a credibilidade do depoimento dos policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que lhes cabe a atribuição de prevenir e de reprimir crimes não tem o condão de invalidar a prova testemunhal. Por mero preconceito ou suspeita infundada, não se pode entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade. Ademais, se por um lado o acusado tem razões óbvias para apresentar a versão que o exima ou diminua a responsabilidade penal, a palavra dos agentes da segurança pública possui presunção de veracidade, consoante jurisprudência predominante nas principais cortes nacionais” (AgRg no REsp n. 1.992.544/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/8/2022). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.357.113, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/8/2023, e AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/3/2017). Igual teor: AREsp 2.177.799, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 3/8/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027